Tribunal: TJDFT
Processo: 0756110-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0756110-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS PACIENTE: BRENO RODRIGUES BANG AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO GODOI DOS SANTOS em favor de BRENO RODRIGUES BANG, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, indicando como ilegal a omissão na análise do pedido de progressão ao regime aberto e na expedição do alvará de soltura. Relata estar o paciente cumprindo pena em regime semiaberto e, conforme consta do Relatório da Situação Processual Executória, a previsão para progressão ao regime aberto teria sido fixada para o dia 05/12/2025. Informa ter protocolado, em 21/08/2025, pedido de atualização do relatório e análise da futura progressão, com 31 dias de remição já homologados, o qual não foi analisado pelo Juízo da Execução. Acrescenta que, diante da inércia, apresentou novo requerimento em 05/12/2025, data na qual o requisito objetivo foi efetivamente cumprido, pleiteando a imediata soltura ou, ao menos, a transferência para o regime aberto. Ressalta não ter havido manifestação judicial até o momento, mantendo-se o paciente em regime indevido. Com tais argumentos, requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, sua transferência para o regime aberto. Ao final, a concessão definitiva da ordem para reconhecer o excesso de prazo e assegurar a progressão para o regime aberto, com a consequente expedição do alvará. É o relatório. Decido a liminar. Em consulta ao processo de execução (0411348-93.2024.8.07.0015), observa-se que o impetrante submeteu o pedido de progressão de regime à instância de origem no dia 05/12/2025 (mov. 71.1), tendo sido no mesmo dia os autos conclusos para decisão (mov. 72.1). É sabido que, para o deferimento da progressão de regime prisional, é necessário verificar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Para tanto, impõe-se a juntada aos autos de certidões e esclarecimentos sobre o cumprimento da pena pelo sentenciado, além da observância dos prazos processuais e da garantia do contraditório. Tais providências, contudo, não podem ser examinadas nesta via estreita. Assim preceitua o Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: “(...) 7. Não cabe habeas corpus para discutir a progressão de regime, que demanda análise de provas pelo juízo de execução, conforme entendimento consolidado na Súmula no 15, deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem de habeas corpus denegada. (Acórdão 1944362, 0745847-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.)” (grifos acrescidos) “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PROGRESSÃO. REGIME ABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. I – Ausente manifestação judicial quanto à pretensa progressão ao regime aberto pela vara de execuções penais, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. II – Ainda que assim não fosse, a Súmula no 15 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõe que: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. (...) V - Ordem admitida em parte e, nesta denegada. (Acórdão 1271942, 0725028-59.2020.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2020, publicado no DJe: 14/08/2020.)” (grifos acrescidos) Logo, ainda que, em tese, tenha o paciente atingido o requisito objetivo para o benefício pleiteado, encontra-se pendente a análise do preenchimento do requisito subjetivo, o qual deve ser feito pelo Juízo da Execução Penal e demanda estudo detalhado do comportamento do apenado no curso da execução. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações quanto a situação do paciente. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator